Tribunal: TJDFT
Processo: 0765604-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial de declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou ao recorrente as penalidades previstas no art. 165-A do CTB.

2. Alega o recorrente, em suas razões, que foi abordado em uma operação policial, na qual lhe foi solicitado que soprasse um aparelho passivo de detecção de álcool. Disse que após a realização do exame o aparelho não gerou nenhum extrato ou informação para o recorrente, apenas acendeu uma luz vermelha, em seguida o agente de trânsito mandou que encostasse o veículo e solicitasse um motorista habilitado, e, ao final informou que o recorrente seria autuado no artigo 165-A do CTB. Afirma que não recebeu a notificação da penalidade para apresentação de defesa prévia, por AR nem por meio tecnológico, através do SNE; que o aparelho utilizado pelos agentes de trânsito não indica seu objetivo, além de não haver nenhuma garantia ou precisão na detecção ou confirmação de que o condutor tenha ingerido bebida alcoólica, nem algum tipo de informação sobre o aparelho (modelo, especificação e se é aprovado pelo INMETRO). Requereu o provimento do recurso e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID. 48607604). Sem preparo devido à gratuidade que ora defiro ao recorrente, diante dos documentos juntados aos autos que demonstram sua hipossuficiência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID. 48607959).

4. Trata-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo, proposta por DIEGO RIBEIRO RANGEL em face do DER/DF - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL.

5. Preliminarmente, constata-se que a tese recursal de nulidade por ausência de notificação das infrações de trânsito configura inovação recursal, uma vez que corresponde a argumento não formulado no momento oportuno, perante o juízo de origem, de modo que operada a preclusão. A alegação do recorrente de inexistência de notificação não foi suscitada na petição inicial, que se limitou a sustentar a inconsistência do auto de infração e a ausência da aferição do etilômetro pelo INMETRO. Desse modo, considerando que o fundamento não foi formulado no momento oportuno, nem debatido em primeiro grau de jurisdição, sua apresentação apenas em sede recursal viola os princípios do duplo grau de jurisdição e do contraditório, razão pela qual não conheço do recurso neste ponto.

6. Pretende o recorrente a anulação do auto de infração de trânsito que lhe aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70, bem como a perda de 07 (sete) pontos em sua carteira de habilitação. Alega o recorrente, na petição inicial, que, ao ser abordado, a autoridade lhe pediu que fizesse um teste prévio de alcoolemia, porém o teste não consistia no uso do bafômetro, mas de um aparelho que possuía um led vermelho e verde, sem qualquer registro e sem selo do INMETRO, o que retirava por completo sua higidez, não sendo possível atestar a garantia do resultado eventualmente registrado. Disse que, imediatamente, a autoridade lavrou o auto de infração, enquadrando-o na infração descrita como “Condutor que se recusou a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no artigo 277 do CTB”. Alega que permaneceu no local, “...demonstrando à autoridade policial estar plenamente apto a conduzir o veículo, sem esboçar qualquer sinal de alteração da capacidade psicomotora, razão pela qual seriam insubsistentes a multa aplicada e a retenção do veículo”, porém a autoridade manteve a aplicação da multa e só liberou o veículo após a chegada de uma pessoa habilitada (ID. 48607583, p. 2).

7. No caso dos autos, o recorrente foi abordado em uma fiscalização de trânsito, tendo sido autuado por infringir o artigo 165-A do CTB, com a seguinte observação: “Condutor afirmou ter ingerido bebida alcoólica. Foi ofertado o aparelho etilômetro Alcoolizer LE5 N.° série 22002462 sendo imediatamente recusado, originando o teste de recusa N.° 6641. A CNH não foi recolhida (Instrução Normativa 025/19-DER). Veículo liberado para Sr. DANILO HUGO DE SOUZA PEREIRA, CNH Registro n.° 07383085091, o qual realizou o teste com o etilômetro Alcoolizer LE5 22002462 N.° 6652 com resultado negativo.”, conforme se depreende do Auto de Infração acostado no ID. 48607590, pp. 5/6. 7.1. Ressalte-se que nos termos do artigo 165-A e §3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recursar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. 7.2. Desse modo, a simples recusa do condutor infrator ao teste ou em se submeter ao exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.

8. Nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539). 8.1. Ademais, o STF, na apreciação do Tema 1.079 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022. 8.2. Não obstante os questionamentos da parte autora acerca da confiabilidade do aparelho, a infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração. 8.3. Sendo assim, havendo a simples recusa do condutor em se submeter a testes, exames, perícias ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, é desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação, de modo que ausente nulidade nas infrações de trânsito elencadas. Precedentes: (Acórdão 1748590, 07057545620238070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1720457, 07028255020238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1704570, 07527816920228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. “...O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese (...).” (Acórdão 1743120, 07010751320238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9.1. No caso dos autos, houve a abordagem pessoal do recorrente pela autoridade policial, oportunidade na qual foi lavrado o auto de infração, na forma narrada na inicial (ID. 48607584, p. 4 e 48607590, pp. 5/6), tendo restado evidenciada, portanto, a ciência inequívoca do recorrente acerca da autuação.

10. Sendo assim, da análise de tudo que consta dos autos, verifica-se que o improvimento do recurso e a confirmação da sentença, na forma como foi proferida, é medida que se impõe.

11. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa. Diante do deferimento da gratuidade de justiça à parte, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.